Tribunal: TJPA
Processo: 0009279-35.2017.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10817 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009279-35.2017.8.14.0200

APELANTE: JAIR NUNES ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR LAUDOS GRAFOTÉCNICOS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DOLO EVIDENCIADO NA UTILIZAÇÃO CONSCIENTE DE DOCUMENTOS FALSOS EM PROCEDIMENTO MILITAR. IRRELEVÂNCIA DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO CORRETA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame

01.

Insurge-se a defesa contra a
sentença
que condenou o apelante
JAIR NUNES ALVES
pela prática do crime de
uso de documento material e ideologicamente falso
, tipificado no
artigo 315 do Código Penal Militar (CPM)
, com a imposição da pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão
a ser cumprida em
regime inicial aberto
. A sentença julgou procedente em parte a denúncia, absolvendo o acusado do crime de falsidade ideológica (Art. 312 do CPM) pelo
princípio da consunção
(
absorção), e a pena privativa de liberdade foi substituída por
duas penas restritivas de direitos
, consistindo em uma
multa

no patamar de
150 (cento e cinquenta) dias-multas
e uma
prestação pecuniária
no valor de
0
5 (cinco) salários-mínimos
.

I.

Questão em discussão

A defesa alega e requer:

·

O
provimento do recurso de apelação
.

·

A absolvição do apelante JAIR NUNES ALVES
, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, diante da inexistência de provas seguras quanto à autoria e ao dolo no uso de documento falso;

·

O reconhecimento da fragilidade do conjunto probatório
, uma vez que as provas são contraditórias e insuficientes, aplicando-se o
princípio do
in dubio pro reo
.

Razões de decidir

02.

A alegação de ausência de provas e de dolo não prospera, pois os laudos grafotécnicos comprovaram a falsificação das assinaturas nos autos do IPM nº 002/2015-IPM/CorCPRM, e os depoimentos das testemunhas foram firmes e convergentes, evidenciando a participação direta do apelante. O conjunto probatório é coeso e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito de uso de documento falso, conforme jurisprudência do STM que reconhece a validade da prova técnica e testemunhal em casos análogos.

03.

O dolo restou claramente configurado na conduta do apelante, que, no exercício de suas funções como encarregado do IPM, utilizou documentos sabidamente falsos, com plena consciência de sua inautenticidade. Tal comportamento revela vontade livre e dirigida à produção do resultado ilícito, afetando a fé pública e a regularidade administrativa militar, em perfeita adequação ao tipo penal do art. 315 do CPM. A jurisprudência do STM reforça que a ciência inequívoca da falsidade e o uso intencional do documento bastam para caracterizar o dolo.

04.

O pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em primeiro grau não vincula o magistrado, que decide segundo o princípio do livre convencimento motivado. A sentença condenatória está devidamente fundamentada em provas robustas e coerentes, corroboradas pelo parecer da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, que opinou pelo desprovimento do recurso. De acordo com o entendimento pacífico do STJ, a manifestação ministerial não impede a condenação quando o acervo probatório é seguro e suficiente para sustentar o édito condenatório.

05.

A tese de contradição quanto à aplicação do princípio da consunção não merece acolhimento, pois a sentença reconheceu, de forma correta, que as falsificações material e ideológica foram apenas instrumentos necessários para a prática do uso de documento falso, aplicando-se, assim, o princípio da consunção, que determina a punição apenas pelo crime-fim (art. 315 do CPM). A absolvição quanto ao art. 312 do CPM teve natureza técnica, resultante da absorção do crime-meio, e não da inexistência de provas. O entendimento está em plena consonância com a jurisprudência consolidada do STM, segundo a qual a falsificação constitui mero exaurimento do uso do documento forjado, afastando qualquer contradição na decisão recorrida.

III - Dispositivo e tese

06.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de Julgamento:

07.

A condenação do apelante pelo crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM) foi mantida com base em provas consistentes que demonstraram a falsificação das assinaturas nos autos do IPM nº 002/2015-IPM/CorCPRM e a atuação consciente do acusado, que utilizou documentos sabidamente falsos no exercício de suas funções, evidenciando o dolo. A decisão afastou as alegações de ausência de provas e de contradição, reconhecendo a correta aplicação do princípio da consunção, pois as falsificações material e ideológica constituíram apenas meios para a prática do crime-fim. Considerou-se, ainda, irrelevante o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em primeiro grau, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, mantendo-se integralmente a sentença condenatória e negando-se provimento ao recurso.

Dispositivos relevantes
:

Art.
315 do CPM.

Jurisprudência relevante citada:

(STM - APELAÇÃO CRIMINAL: 7000838-25.2023 .7.00.0000, Relator.: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Data de Julgamento: 18/04/2024, Data de Publicação: 03/05/2024).

(STM - APELAÇÃO CRIMINAL: 7000109-96.2023.7.00 .0000, Relator.: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/04/2024, Data de Publicação: 19/04/2024).

(STJ - AgRg no HC: 871214 SC 2023/0423729-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025). Grifei.

(STJ - EAREsp: 00000000000002644420, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/08/2025).

(STM - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE: 7000139-05.2021.7.00.0000, Relator: ODILSON SAMPAIO BENZI, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data de Publicação: 15/12/2021).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0009279-35
.2017.8.14.0200

COMARCA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

APELANTE: JAIR NUNES ALVES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JAIR NUNES ALVES
contra a Sentença proferida em 18 de julho de 2024 (ID: 26350820) pelo Conselho Especial de Justiça da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que o condenou pela prática do crime de Uso de Documento Falso (Art. 315 do CPM) e o absolveu pelo crime de Falsidade Ideológica (Art. 312 do CPM), aplicando o princípio da consunção.

A pena definitiva foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e substituída por penas restritivas de direitos.

A denúncia foi recebida em 27 de janeiro de 2020 (ID: 26350526), imputando ao Apelante os crimes dos Artigos 312 e 315 do CPM, por supostamente ter falsificado e utilizado termo de declarações do SD PM Jean Costa da Costa no IPM n.º 002/2015-IPM/CorCPRM, do qual era Oficial Encarregado.

A Defesa apresentou Resposta à Acusação (ID: 26350528) e o recurso de Apelação foi interposto em 17 de abril de 2025 (ID: 26350873).

O Apelante, em suas razões recursais (ID 26350873), pleiteia a reforma da sentença e a consequente absolvição, argumentando:

·

Ausência de Provas Concretas /
Violação ao Princípio
In Dubio Pro Reo
.

·

Ausência de Prova do Dolo no uso do documento falso
, sendo a condenação baseada em presunção decorrente de sua condição funcional.

·

Contradição da Sentença ao absolver pela Falsidade Ideológica
(Art. 312 CPM) mas afirmar que houve falsidade ideológica para embasar o uso de documento falso (Art. 315 CPM).

O Ministério Público (MP) de 1.º Grau, em sede de alegações finais, pugnou pela absolvição do Apelante por insuficiência de provas, com base no Art. 439, alínea "c", do CPPM.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se, no parecer de 13 de maio de 2025 (ID: 26769576), pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO

do apelo
, defendendo a manutenção da condenação.

É o relatório.

Belém/PA, __ de _______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e no mérito nego provimento, e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia à suficiência da prova para sustentar a condenação do Apelante pelo crime de Uso de Documento Falso (Art. 315 CPM), bem como a correta aplicação do princípio da consunção.

01.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE DOLO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

A Defesa sustenta a
fragilidade do conjunto probatório
e a
ausência de demonstração inequívoca do dolo
, afirmando que a condenação teria se baseado unicamente na condição funcional do acusado como encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM).

Contudo,
tal argumentação não se sustenta diante do robusto acervo probatório

coligido nos autos
, devidamente apreciado pelo Juízo a quo e corroborado pelo parecer da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal.

1.1.

AUTORIA E MATERIALIDADE
.

A
materialidade e a autoria delitivas
restaram devidamente comprovadas pelos
Laudos de Perícia de Autenticidade Grafotécnica

nº 2017.01.000166-DOC (ID’s 26350681 – 26350682) e nº 2019.01.000116-DOC (ID’s 26350685 – 26350686), os quais atestaram a falsificação das assinaturas do SD PM Jean Costa da Costa e do 1.º SGT PM Edson Raimundo Lima dos Santos nos autos do IPM nº 002/2015-IPM/CorCPRM.

Importante frisar que o segundo laudo grafotécnico confirmou, inclusive, a
autenticidade das assinaturas do denunciado
,
TEN QOPM Jair Nunes Alves
, tanto no exame grafotécnico quanto no termo de declarações falsificado, evidenciando sua participação direta nos atos em apuração.

No mesmo sentido, os
depoimentos colhidos em juízo
, devidamente registrados em sistema audiovisual (ID’s 26350535 – 26350666; 26350746 – 26350756; 26350795; 26350810 – 26350816), prestados por
Edson Raimundo Lima dos Santos
e
Jean Costa da Costa
, foram firmes e coerentes, afirmando de modo categórico que as assinaturas apostas nos documentos do procedimento administrativo não lhes pertencem.

A tais elementos somam-se as declarações de
Albertina da Silva
e
Marcus Vinícius Silva Ferreira
, que
reforçaram a falsificação das assinaturas
, conferindo unidade e credibilidade à prova oral.

Diante desse conjunto probatório coeso e convergente, não subsiste qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do delito. As provas técnicas, aliadas aos testemunhos firmes e harmônicos colhidos em juízo, formam um quadro robusto e indissociável de culpabilidade, demonstrando de modo inequívoco que o acusado foi o responsável direto pela inserção das assinaturas falsas nos autos do IPM n.º 002/2015-IPM/CorCPRM, com plena ciência e domínio do resultado ilícito produzido.

Para reforçar a conclusão acima e demonstrar que a prova produzida é suficiente para a manutenção da condenação, vale destacar entendimento recente do Superior Tribunal Militar em situação análoga, envolvendo o uso de documento falso no âmbito militar.

A jurisprudência confirma que,
comprovadas a falsidade e a participação consciente do agente
, não há que se falar em ausência de provas de autoria.

“(...)
Autoria e materialidade dos delitos sobejamente comprovadas
.
Restou devidamente demonstrado que o Apelante usou documento falso no seu pedido de inclusão de dependente junto ao GAP-BE, cometendo o delito do artigo
315
do
CPM
,
não havendo que se falar em ausência de provas de autoria
. Ressai da denúncia que a imputação é da prática do crime de uso de documento falso, não havendo que se falar em demonstração de autoria do crime de falsificação de documento público. (...)” (STM - APELAÇÃO CRIMINAL: 7000838-25.2023 .7.00.0000, Relator.: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Data de Julgamento: 18/04/2024, Data de Publicação: 03/05/2024). Grifei.

Assim, diante da harmonia entre as provas documentais, periciais e testemunhais, bem como da consonância com o entendimento consolidado nos tribunais, resta evidenciado que o conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria e a materialidade do crime, afastando qualquer alegação de dúvida razoável ou fragilidade probatória.

1.2.

O DOLO NA CONDUTA
.
(Art. 315 do CPM).

O dolo do apelante emerge nitidamente de sua
atuação consciente e voluntária como encarregado do IPM
, quando
utilizou e juntou aos autos documentos sabidamente falsos
.

O Juízo sentenciante destacou com acerto que o dolo se revela (ID: 56976432, págs. 2/3):

“
pelo fato de o acusado ter atuado como encarregado do procedimento, assinando diversas peças, inclusive o depoimento atribuído a JEAN COSTA DA COSTA, que não fora prestado pelo mesmo
”.

Ainda segundo a sentença (ID: 26350820, p. 5/6):

“Ficou esclarecido que o acusado, de fato, não conduziu o depoimento atribuído ao militar JEAN COSTA DA COSTA, que não foi prestado pelo mesmo, e que EDSON RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS não atuou como escrivão no procedimento,
o que configura inserção de informações não verdadeiras
,
e as assinaturas dos referidos militares são falsas
,
evidenciando a prática dos crimes de falsidade material e ideológica
, tipificados, respectivamente, nos artigos 311 e 312 do Código Penal Militar, o que se demonstrou, também, pelos laudos periciais juntados aos autos nos IDs 56976440, págs. 1156976441, 56976444 e 56976445. Ficou demonstrado, ainda, que
o acusado utilizou
, como encarregado do Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº 002/2015-IPM/CorCPRM,
documentos material e ideologicamente falsos
,
incidindo
,
portanto
,
no crime de uso de documento falso
, previsto no art. 315 do Código Penal Militar.” Grifei.

A prova pericial e testemunhal, portanto, demonstra que o apelante
atuou com plena consciência da falsidade dos documentos por ele manejados
, violando a fé pública e a regularidade administrativa militar. A conduta subsume-se de forma exata ao tipo previsto no art. 315 do Código Penal Militar, que pune o uso de documento falso.

A configuração do elemento subjetivo do tipo — o dolo — encontra sólido respaldo na prova dos autos.

Não se trata de simples irregularidade formal,
mas de conduta deliberada e consciente voltada à inserção e utilização de documentos falsos em procedimento oficial
.

A jurisprudência, em hipóteses análogas, tem reconhecido a presença do dolo sempre que demonstrada a ciência inequívoca da falsidade e o propósito de produzir efeitos jurídicos a partir do documento inidôneo, razão pela qual merece destaque o precedente a seguir transcrito:

“ (...)
A apresentação de documento inautêntico perante a Administração Militar, por qualquer meio regularmente admitido, perfaz o crime tipificado no art.
315
do
CPM
.
O atendimento de interesses pessoais, fruto do dolo agente, comprova a prática do delito
. Nesses moldes, a tentativa de atribuir a isolada responsabilidade penal de outrem poderia, no máximo, comprovar o concurso de agentes. (...)” (STM - APELAÇÃO CRIMINAL: 7000109-96.2023.7.00 .0000, Relator.: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/04/2024, Data de Publicação: 19/04/2024). Grifei.

Diante do conjunto probatório,
verifica-se que o apelante agiu de maneira consciente e voluntária ao utilizar documentos falsificados no desempenho de suas funções
, atingindo a fé pública e a regularidade administrativa militar.

As provas periciais e testemunhais demonstram, de forma clara e coerente, que o acusado sabia da falsidade dos documentos e mesmo assim os empregou para dar aparência de legitimidade ao inquérito sob sua responsabilidade.

Assim, resta plenamente caracterizado o dolo exigido pelo art. 315 do Código Penal Militar, devendo ser mantida a condenação imposta na sentença.

1.3

DA IRRELEVÂNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO MP 1º GRAU
.

É irrelevante o fato de o Ministério Público, em sede de Alegações Finais, ter pugnado pela absolvição do acusado.

A sentença condenatória (ID: 26350820), devidamente motivada, encontra amparo em
provas documentais e orais
que demonstram a materialidade e a autoria do delito, conforme os laudos grafotécnicos e os depoimentos de Jean Costa e Edson Raimundo.

A 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, ao oferecer seu parecer recursal (ID: 26769576), opinou pelo desprovimento do apelo, reconhecendo a existência de elementos suficientes para a manutenção da condenação.

Ressalte-se que a
manifestação ministerial em primeiro grau não vincula o convencimento judicial
, desde que, como no caso em análise, haja
lastro probatório robusto e coerente
a sustentar o édito condenatório.

Recorre-se ao posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, onde ratifica-se a tese acima levantada, tem-se:

“(...) "
Consoante jurisprudência desta Corte, o pedido de absolvição do Ministério Público não vincula o julgador, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, sem que daí se extraia qualquer ofensa ao princípio acusatório
" (AgRg no HC n. 789.674/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). (...)” (STJ - AgRg no HC: 871214 SC 2023/0423729-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025). Grifei.

“(...)
Em que pese alegar o recorrente que houve pedido de absolvição do Ministério Público, mesmo que assim tivesse ocorrido tal manifestação não vincula o convencimento judicial no que toca à absolvição
. (...)” (STJ - EAREsp: 00000000000002644420, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/08/2025). Grifei.

Assim, a pretensão absolutória deduzida pelo Parquet de primeiro grau não possui força impeditiva ou invalidante da condenação, sobretudo quando o magistrado forma seu convencimento com base em um acervo probatório sólido, coerente e devidamente fundamentado.

O sistema processual penal pátrio adota o princípio do
livre convencimento motivado
, que confere ao julgador autonomia na valoração das provas produzidas, desde que a decisão seja logicamente construída e juridicamente amparada.

No caso concreto, a condenação decorreu da análise minuciosa dos elementos técnicos e testemunhais constantes dos autos, razão pela qual deve ser mantida, independentemente da manifestação ministerial em primeiro grau.

02.

DA CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
.

A Defesa sustenta que há uma contradição na sentença ao condenar pelo uso de documento
material e ideologicamente falso
(Art. 315 CPM) enquanto absolve pela
Falsidade Ideológica
(Art. 312 CPM).

Tal argumento não prospera
e foi corretamente refutado pelo Juízo de 1.º Grau na Sentença (ID: 120833841) e, posteriormente, na Decisão dos Embargos de Declaração de 04/04/2025 (ID: 26350868).

2.1.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
:

A decisão aplicou a jurisprudência consolidada que adota o
Princípio da Consunção
(ou absorção). Quando a falsificação (seja ela material, Art. 311 CPM, ou ideológica, Art. 312 CPM) é apenas um meio necessário para a consumação do uso do documento (Art. 315 CPM) e são praticados pelo mesmo agente, o crime-meio é absorvido pelo crime-fim, evitando-se o
bis in idem
.

A aplicação do princípio da consunção nos crimes de falsificação e uso de documento falso encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar.

Em situações em que a falsificação constitui apenas o meio necessário para o uso do documento forjado, ambos os delitos se confundem, devendo ser punido apenas o crime-fim, a fim de evitar o
bis in idem
. Nesse sentido, o STM já decidiu que:

“(...) Da mesma forma,
mostra-se inconcebível a desclassificação do delito previsto no art. 311 (falsificação de documento) do CPM para o art. 315 (uso de documento falso) do mesmo Códex
,
porquanto a utilização do documento forjado deve ser considerada mero exaurimento da falsificação de documento, conhecido como post factum impunível
(...)” (STM - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE: 7000139-05.2021.7.00.0000, Relator: ODILSON SAMPAIO BENZI, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data de Publicação: 15/12/2021). Grifei.

Verifica-se, assim, que a decisão em exame está em consonância com o entendimento pacífico da Corte Militar, ao reconhecer que, quando a falsificação e o uso do documento derivam da mesma ação e intenção do agente, deve prevalecer apenas a punição pelo crime-fim.

A jurisprudência, acima colacionada é, bem como a utilizada e destacada pelo Ministério Público em sua resposta aos Embargos de Declaração (ID: 128219464),
é firme no sentido de que o uso do documento falso, enquanto crime-fim
,
absorve a falsidade ideológica, que constitui mero crime-meio
.

A prevalência do crime-fim, portanto, decorre de construção jurídica consolidada, sendo inadequado inverter tal lógica e conferir destaque autônomo ao delito-meio.

Cumpre ainda esclarecer que a absolvição do acusado quanto ao art. 312 do CPM
foi de natureza estritamente técnica, decorrente da aplicação do princípio da consunção
, e não pela inexistência de provas quanto à falsificação material ou ideológica. Ao contrário,
a sentença foi explícita ao reconhecer que os documentos utilizados eram falsos sob ambos os aspectos e foram empregados para instruir o Inquérito Policial Militar
.

Dessa forma, não há contradição jurídica na decisão impugnada, mas sim a correta aplicação do direito penal militar em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal Militar, que consagra a absorção do crime-meio pelo crime-fim nos casos em que a falsificação se apresenta como mero instrumento para a utilização do documento falsificado.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de (ID:26769576),
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e dou total
IMPROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025